Tribunal: TJES
Processo: 0005698-72.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005698-72.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIME ROBERTO DE ALMEIDA COSTA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO DA RÉ ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS. RECURSOS IMPROVIDOS.
1.
O conjunto probatório revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 2. Do cotejo dos autos, vê-se que a ré dedica-se às atividades criminosas, razão pela qual resta impossibilitado o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. Recursos improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005698-72.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIME ROBERTO DE ALMEIDA COSTA, JULIANA SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]Segundo o inquérito policial anexo, no dia 23 de julho de 2022, por volta das 22h20min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Jardim Atlântico, neste município, quando foram informados por populares, de que na Rua Guaraciaba, perto da “torre do celular”, havia um ponto de venda de drogas com participação de uma mulher de nome “Juliana”, a qual escondia as drogas em um terreno próximo.

De imediato, referidos Policiais Militares se dirigiram ao local informado, e em lá chegando logo visualizaram uma mulher, posteriormente identificada como Juliana Santos Souza, momento em que resolveram abordá-la, não sendo localizado na ocasião nada de ilícito em seu poder, e logo em seguida Juliana foi liberada pelos PMs.

Após alguns minutos, ao passarem pela Rua Bariri, os mesmos PMs novamente visualizaram a denunciada Juliana, desta vez segurando uma sacola, momento em que realizaram nova abordagem, e, nessa oportunidade, foi localizada em poder de Juliana, mais precisamente no interior da sacola que trazia consigo, 12 (doze) pacotes contendo cada um 10 (dez) buchas de “maconha”, totalizando 120 (cento e vinte unidades de maconha, todas devidamente embaladas para a mercancia.

Ao ser questionada a respeito, Juliana relatou aos Policiais Militares que a residência localizada em frente ao local onde fora abordada, estava abandonada (sem moradores), e era na realidade um ponto de estocagem de entorpecentes para posterior venda.

Em ato contínuo, Juliano e os PMs adentraram na mencionada casa abandonada, e logo visualizaram o também denunciado Jaime Roberto Almeida Costa manuseando uma caderneta, tendo ao seu lado um tablete de “maconha”, bem como 104 (cento e quatro) buchas de “maconha”, 06 (seis) pedras de “crack” e 04 (quatro) pinos de “cocaína”.

Logo, pelas circunstâncias, todas as substâncias entorpecentes apreendidas, eram de propriedade de Jaime Roberto Almeida Costa e Juliana Santos Souza, os quais estavam associados para a prática da mercancia de drogas.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Inicialmente, busca a
defesa de JAIME a absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade r
estaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 17/18, boletim de ocorrência de fls. 34/39 e laudo toxicológico de fls. 138/139.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

[...] que receberam uma denúncia anônima de que uma mulher estaria realizando o tráfico de drogas na Rua das Flores tendo a guarnição se deslocado até o local a fim de averiguar, onde localizaram a ré e a abordaram porém, nada de ilícito foi encontrado em sua posse ou nos entornos sendo a mesma liberada. Ato contínuo, deram prosseguimento ao patrulhamento quando receberam nova denúncia de que a mesma continuava realizando o tráfico porém em outra rua, tendo se deslocado ao local onde a encontraram no final de um beco na posse de uma sacola onde haviam drogas e em entrevista a ré informou que havia buscado as drogas em uma residência que era utilizada para estocagem de entorpecentes. No local não haviam indícios de moradia, apresentando aspecto de abandono, não havendo sequer objetos que indicassem a presença de moradores.

Informou ainda que no interior da residência encontraram outro indivíduo, mais entorpecentes e uma caderneta com anotações do tráfico e um contrato de locação do imóvel em nome de terceiro, do qual os acusados informaram não saber quem se tratava [...] que o acusado Jaime informou que estava passando por dificuldades financeiras e tinha arrumado este “emprego” no tráfico, não informando há quanto tempo. [...] (Depoimento do policial Militar Phelipe Lacerda, em juízo).

[...] que a ré foi abordada em um beco, próximo a uma residência abandonada que era utilizada para embalo de drogas para comercializações e que esta portava uma sacola com entorpecentes e que a própria teria informado que fazia uso daquela residência. Que entraram na residência, que estava totalmente aberta, e encontraram o acusado Jaime com mais entorpecentes, sendo um tablete e muitas buchas de maconha, tendo este confirmado que a empresa onde trabalhava havia falido e que ele estava traficando para conseguir dinheiro, mas não chegou a dizer a quanto tempo.[...] confirmou também que a casa não era guarnecida por móveis e apresentava aspecto de abandono, o que teria sido confirmado por vizinhos, confirmando também que a ré Juliana teria sido abordada porque receberam uma denúncia de que uma mulher de nome Juliana estava traficando no local. Entretanto, na primeira abordagem, ocorrida mais cedo, nada de ilícito foi encontrado com a ré mas posteriormente ela foi abordada novamente já na posse de uma sacola com drogas. (Depoimento do policial militar Leandro Luiz, em juízo).

Os acusados, ao prestarem depoimentos em juízo, negaram a prática delituosa.

Desse modo, ao contrário do que sustenta a defesa, resta inconteste que JAIME incorreu em um dos verbos do tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, qual seja, “guardar”, razão pela qual não há que se falar em absolvição.

Em continuidade, requer a defesa de Juliana o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

A magistrada de primeira instância, ao afastar referido redutor assim se manifestou:

[...]Apesar de a denunciada ser tecnicamente primária, entendo que não é suficiente para se favorecer do referido redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Deve ser mencionado que a ré responde a outra ação penal por tráfico de drogas, onde já possui condenação, embora não tenha havido o trânsito em julgado (0003567-16.2019.8.08.0021), o que demonstra fortes indícios a denotar a dedicação da acusada a atividades criminosas, razão pela qual,
AFASTO o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343 /06, com fulcro no artigo 42 da Lei n. 11.343/06 e na jurisprudência dominante do STJ
.
[...]

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

Isso porque as circunstâncias em que se deram os fatos, evidenciam que a acusada dedica-se às atividades criminosas, não se aproximando em absoluto do pequeno traficante, destinatário da benesse aqui pleiteada.

Conforme narrado, em posse de Juliana foram apreendidos 120 buchas de maconha. Ainda, no interior da residência usada como apoio pela ré, foram apreendidos mais 104 buchas de maconha, 06 pedras de crack e 04 pinos de cocaína.

Soma-se a isso o fato de que a ré já se encontra condenada em outra ação penal, pela prática do crime de tráfico de drogas (0003567-16.2019.8.08.0021), com trânsito em julgado datado de 24/04/2023.

Desse modo, entendo que a sentença de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.